Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-78.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DILIGÊNCIA FRUSTRADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA. REQUERIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA.
1. Trata-se de cumprimento de sentença em que, após pagamento parcial, a parte autora não foi localizada para se manifestar acerca da quitação da obrigação, o que ensejou a extinção do feito por abandono nos termos do inciso III do art. 485 do CPC.
2. Após realizada a citação, a extinção do feito por abandono requer requerimento do réu, nos termos da súmula 240 do STJ, tendo em vista a possibilidade de interesse próprio na solução da demanda.
3. É necessária a intimação da Defensoria Pública para ciência da diligência frustrada antes da extinção do feito sem resolução de mérito.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.